Tribunal: TJDFT
Processo: 0735619-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0735619-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARX ESPAÇO DE DIVERSÕES, CULTURA E LAZER LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto DISTRITO FEDERAL, em desfavor de ARX ESPAÇO DE DIVERSÕES CULTURA E LAZER LTDA - ME, cujo escopo é a reforma da Decisão de ID 204410495, proferida nos autos da Execução Fiscal de no 0010106-37.2009.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada, por intermédio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator